Tribunal: TJMT
Processo: 1018366-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018366-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARMANDO MARCOS SILVA - CPF: 823.684.811-68 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E
SPOOFING
. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação do
Banco do Brasil
S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 34.500,00 (cartão de crédito) e condenou ao ressarcimento de danos materiais (R$ 19.220,28) e morais (R$ 10.000,00) em demanda proposta por
Armando Marcos Silva
, vítima de fraude conhecida como “falsa central de atendimento”.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações e saques efetuados após indução do correntista por terceiros, mediante engenharia social, ou se configurado fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, aptos a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor admite
excludentes
(CDC, art. 14, § 3o). No caso, as operações contestadas decorreram do fornecimento voluntário, pelo autor, de credenciais e dados a fraudadores (engenharia social com
spoofing
), sem prova de vulneração dos sistemas do banco.

4. A atipicidade dos valores transacionados, por si só, não caracteriza falha de monitoramento quando as autorizações se dão com uso regular de cartão/senha/credenciais legítimas, obtidas por indução do próprio consumidor.

5. Ausentes elementos técnicos de vazamento imputável ao banco; presente, ao revés, a atuação determinante do correntista, profissional de segurança pública, circunstância que afasta presunção de hipervulnerabilidade e reforça o dever de cautela.

6. Precedentes desta Corte e do STJ admitem o afastamento do nexo causal quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima em fraudes por engenharia social, distinguindo-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ) do fortuito externo, aqui caracterizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Invertidos os ônus sucumbenciais, mantido o percentual de honorários fixado na origem,
conforme art. 85, §
2o, do CPC.

Tese de julgamento: “Nas fraudes do tipo ‘falsa central de atendimento’, quando
as
transações são efetuadas com credenciais legítimas fornecidas voluntariamente pelo correntista, ausente prova de falha do sistema ou de vazamento imputável ao banco, incide a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC (fortuito externo/culpa exclusiva da vítima), afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC, art
.
14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 2o
e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.616.138/DF, 4a Turma, j. 11/11/2024; STJ,
REsp
2.208.836/SP, 3a Turma,
j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1002754-45.2024.8.11.0010, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025; TJMT, N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025; TJSP, AC 1020548-68.2024.8.26.0008, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2025; TJDFT, AC 0733802-41.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, j. 09/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A

contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1018366-27.2024.8.11.0041, ajuizada por
ARMANDO MARCOS SILVA
, que
julgou procedente a
pretensão deduzida na inicial,
declar
ando a inexistência do débito de
R$ 34.500,00 decorrente
de cartão de crédito e condenando o Apelante ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 19.220,28, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (ID. 300667373).

Em suas razões recursais
(ID. 300667376)
, o
Banco a
pelante alega, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços bancários, sustentando que as transações impugnadas decorreram do uso regular de cartão e senha pessoal, de modo que inexistiu qualquer vício ou falha sistêmica apta a caracterizar responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aduz que a dinâmica dos fatos demonstra culpa exclusiva do consumidor, que teria fornecido informações a terceiros e contribuído para o evento lesivo, afastando o nexo de causalidade e a obrigação de indenizar, pugnando pela reforma integral da sentença.

O Apelado

apresentou contrarrazões no ID. 300667380,
defendendo
que a instituição financeira tinha ciência inequívoca de que os dados do autor estavam comprometidos, pois uma tentativa de fraude anterior foi detectada e comunicada pelo próprio banco, o que ensejou o bloqueio da conta, mas nenhuma medida preventiva adicional foi adotada para
reforçar a segurança.

Argumentando
que os valores das transações destoaram profundamente do padrão habitual de consumo do autor, tornando obrigatória a

verificação prévia pelo banco,
pugna
pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença em sua integralidade
.

Recurso
tempestivo
e preparado
(ID.
301837858 e complementação em ID. 309144868
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1018366-27.2024.8.11.0041

Apelante:

BANCO DO BRASIL S/A

Apelado:

ARMANDO MARCOS SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E
SPOOFING
. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação do
Banco do Brasil
S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 34.500,00 (cartão de crédito) e condenou ao ressarcimento de danos materiais (R$ 19.220,28) e morais (R$ 10.000,00) em demanda proposta por
Armando Marcos Silva
, vítima de fraude conhecida como “falsa central de atendimento”.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações e saques efetuados após indução do correntista por terceiros, mediante engenharia social, ou se configurado fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, aptos a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor admite
excludentes
(CDC, art. 14, § 3o). No caso, as operações contestadas decorreram do fornecimento voluntário, pelo autor, de credenciais e dados a fraudadores (engenharia social com
spoofing
), sem prova de vulneração dos sistemas do banco.

4. A atipicidade dos valores transacionados, por si só, não caracteriza falha de monitoramento quando as autorizações se dão com uso regular de cartão/senha/credenciais legítimas, obtidas por indução do próprio consumidor.

5. Ausentes elementos técnicos de vazamento imputável ao banco; presente, ao revés, a atuação determinante do correntista, profissional de segurança pública, circunstância que afasta presunção de hipervulnerabilidade e reforça o dever de cautela.

6. Precedentes desta Corte e do STJ admitem o afastamento do nexo causal quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima em fraudes por engenharia social, distinguindo-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ) do fortuito externo, aqui caracterizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Invertidos os ônus sucumbenciais, mantido o percentual de honorários fixado na origem,
conforme art. 85, §
2o, do CPC.

Tese de julgamento: “Nas fraudes do tipo ‘falsa central de atendimento’, quando
as
transações são efetuadas com credenciais legítimas fornecidas voluntariamente pelo correntista, ausente prova de falha do sistema ou de vazamento imputável ao banco, incide a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC (fortuito externo/culpa exclusiva da vítima), afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC, art
.
14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 2o
e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.616.138/DF, 4a Turma, j. 11/11/2024; STJ,
REsp
2.208.836/SP, 3a Turma,
j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1002754-45.2024.8.11.0010, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025; TJMT, N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025; TJSP, AC 1020548-68.2024.8.26.0008, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2025; TJDFT, AC 0733802-41.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, j. 09/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A

contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1018366-27.2024.8.11.0041, ajuizada por
ARMANDO MARCOS SILVA
, que
julgou procedente a
pretensão deduzida na inicial,
declar
ando a inexistência do débito de
R$ 34.500,00 decorrente
de cartão de crédito e condenando o Apelante ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 19.220,28, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (ID. 300667373).

Em suas razões recursais
(ID. 300667376)
, o
Banco a
pelante alega, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços bancários, sustentando que as transações impugnadas decorreram do uso regular de cartão e senha pessoal, de modo que inexistiu qualquer vício ou falha sistêmica apta a caracterizar responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aduz que a dinâmica dos fatos demonstra culpa exclusiva do consumidor, que teria fornecido informações a terceiros e contribuído para o evento lesivo, afastando o nexo de causalidade e a obrigação de indenizar, pugnando pela reforma integral da sentença.

O Apelado

apresentou contrarrazões no ID. 300667380,
defendendo
que a instituição financeira tinha ciência inequívoca de que os dados do autor estavam comprometidos, pois uma tentativa de fraude anterior foi detectada e comunicada pelo próprio banco, o que ensejou o bloqueio da conta, mas nenhuma medida preventiva adicional foi adotada para
reforçar a segurança.

Argumentando
que os valores das transações destoaram profundamente do padrão habitual de consumo do autor, tornando obrigatória a

verificação prévia pelo banco,
pugna
pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença em sua integralidade
.

Recurso
tempestivo
e preparado
(ID.
301837858 e complementação em ID. 309144868
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da sentença de origem, sustentando a regularidade das operações bancárias impugnadas e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos alegados, com fundamento na ausência de falha no serviço e na culpa exclusiva da vítima, buscando, ao final, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados
na inicial
.

Do cotejo dos autos,
de fato
, constato que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, proposta por
ARMANDO MARCOS SILVA
, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., por falha na prestação do serviço.

A parte Requerente aduz em síntese, que é cliente do banco Requerido, e em 29/02/2024, foi contatado pelo Réu, onde um suposto funcionário, utilizando seus dados pessoais e informações sigilosas, informou-o sobre uma suposta invasão cibernética em sua conta bancária e após seguir as orientações fornecidas, incluindo uma visita à agência, descobriu que havia sido vítima de um golpe, similar à interação legítima que teve com o banco Requerido no dia anterior.

Aduz ainda que a movimentação bancária fraudulenta resultou na subtração montante de (R$ 53.720,28) de sua conta corrente, poupança e cartão de crédito e após várias tentativas infrutíferas de solucionar o problema com o banco Réu, foi obrigado a abrir uma conta em outra instituição bancária para cumprir suas obrigações financeiras, e sendo assim busca reparação judicial pelas consequências da negligência ou falha de segurança do banco Requerido.

Dessa forma, avia a presente ação e requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte Requerida suspenda a exigibilidade dos débitos impugnados no cartão de crédito (R$ 34.500,00), que seja estornado os valores indevidamente subtraídos da conta corrente (R$ 12.851,55), conta poupança (R$ 6.368,73), e por fim, seja declarada a inexistência dos débitos impugnados compreendidos cartão crédito (R$ 34.500,00), com a condenação da parte Ré ao pagamento a titulo dano material (R$ 19.220,28), dano moral (R$ 10.000,00), mais custas processuais e honorários sucumbenciais.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 155894951).

Decisão (Id. 155989836), deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte Ré suspenda a exigibilidade dos valores impugnados decorrentes dos lançamentos no cartão de crédito da parte Autora, a partir do dia 01/03/2024, assim como, abster-se de tomar medidas constritivas sobre o patrimônio da parte Requerente para a
satisfação do débito objeto dos autos,
sob pena
de multa diária em caso descumprimento, após, ordenou a citação da parte Requerida e designação de audiência de conciliação.

A parte Requerida informou o cumprimento da ordem liminar concedida (Id. 157121062).

Inconformada a parte Requerida agravou da decisão (Id. 158071655), que em apreciação no TJ/MT, não conheceu do agravo ante a sua inadmissibilidade (Id. 158397882).

A parte Autora interpôs Embargos Declaração (Id. 157043919), contrarrazões pela parte Ré (Id. 157742583), sendo acolhidos os aclaratórios em parte, apenas para constar nos autos que os valores
sob julgamento
foram subtraídos da conta bancária do Autor em março/2024 (Id. 158445250).

Contestação foi apresentada (Id. 175016802), arguindo que houve a participação ativa do cliente/autor na cessão das informações que viabilizaram a concretização da fraude por terceiros. No mérito, inocorrência de ato ilícito, operações de pagamentos de valores realizados com cartão e senha de uso pessoal, ausência de comprovação de participação do banco Réu na fraude por fortuito interno, inexistência de comprovação efetiva de dano material e moral indenizável, e por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos elencados na inicial.

Audiência de conciliação realizada no dia 11/11/2024, restou infrutífera não conseguindo chegar a
autocomposição
do conflito (Id. 175119325).

Impugnação à contestação ofertada (Id. 177099084), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 177432174), ocasião em que a parte Ré manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 178772510), vez que a parte Autora pela produção de prova oral e testemunhal (Id. 180490177).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Quanto ao pedido de produção de prova oral e testemunhal pela parte Autora, não vislumbro necessidade
, pois, necessário consignar que o Juiz é
o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas prova.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento antecipado da lide
. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO pedido produção de prova oral e testemunhal
.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

Inexistindo preliminares,
passo a análise do mérito
.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidor na medida em que é a destinatário final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

Com efeito, conforme cediço, ao julgar os
REsp
1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse viés, não se pode de fato negar que, na linha do §3o do art. 14 do CDC, há hipóteses em que essa responsabilidade objetiva será excluída. Porém, na hipótese do inciso II do mencionado dispositivo, o banco fornecedor somente se eximirá dessa responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima no caso de o evento danoso ter se dado por culpa “exclusiva” dessa.

Se, de algum modo, a instituição financeira não tomou todas as cautelas a seu alcance para aprimorar a segurança de seus clientes, não pode lançar mão dessa excludente de responsabilidade para se eximir de seus deveres.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso em tela, a parte Requerente contesta as movimentações bancárias de subtração valores conta corrente e poupança e pagamentos realizados via cartão crédito na data de 01/03/2024, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou
a presente
demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais pela falha na prestação do serviço.

Registra que assim que tomou conhecimento de que havia sido vítima de golpe, tomou as medidas cabíveis, tendo, nesse sentido, contatado o banco Réu para a impugnação da operação, bem como para requerer o seu cancelamento, apresentando Boletim de Ocorrência.

Afirma que cabia ao banco Requerido averiguar em seus canais de segurança se de fato a movimentação bancária impugnada foi realmente solicitada e autorizada pelo titular da conta bancária, o que não ocorreu, o qual, depois de ter recebido uma ligação do número do banco Réu, apenas cumpriu as orientações que lhe foram dadas pelo interlocutor.

A parte Requerida, por sua vez de uma forma geral, aduz que as transações questionadas foram realizadas e concluídas mediante validação de senha pessoal, intransferível, assim como, não foi realizada pelo banco Réu, sendo a parte Autora vítima de golpe perpetrada por terceiro, não podendo o mesmo ser responsabilizado pelas operações bancárias questionadas.

Neste caminho, apesar da parte Requerida atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a questão e concluiu que é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.

Ademais, a possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, logo, o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

No caso dos autos, várias e sucessivas foram as transações efetuadas pelos criminosos, e nenhuma providência ou alerta foi feito pelo banco Réu, mesmo que as operações destoem do que comumente o consumidor faz no
seu dia-a-dia, atitude
suspeita e não impedida por quem tem o dever de conferência.

A falha do banco na identificação de transações anômalas, ausência de autenticação robusta e liberação imediata de valores a terceiros, sem qualquer barreira de verificação adicional, configura vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilização do banco Réu não decorre apenas da contratação irregular, mas da ineficiência do seu sistema de prevenção a fraudes,o que enseja não só a declaração de inexigibilidade dos débitos e transação questionada, como também a restituição dos valores subtraídos impugnados e a compensação por danos morais.

Nesse sentido:

(...)
(N.U 1000303-24.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025
)

(...) (N.U 1005853-37.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

A responsabilidade da parte Ré decorre da falha dos serviços prestados, consistente na inobservância das operações atípicas realizadas na conta corrente da parte Autora, ao serem subtraídos valores da conta corrente/poupança, pagamentos valores vultosos atípicos de tributos em outro Estado da Federação via cartão crédito sem averiguação do consentimento do titular da conta bancária.

(...)

Sendo assim, as alegações autorais merecerem a procedência, eis que forçoso o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira Ré em relação ao evento danoso.

Estabelecida à questão da responsabilidade, restando incontroversa a mesma sob o prisma material, passo à análise dos danos.

Entendo cabível a restituição dos valores subtraídos indevidamente da conta bancária pelo Réu mediante fraude.

Quanto ao dano moral, à jurisprudência tem se consolidado que estes casos ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que o impacto financeiro, a angústia, o desgaste psicológico e a ofensa à dignidade da pessoa idosa justificam a fixação de indenização, em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Reforço que considerando a situação apresentada, não se pode considerar como mero aborrecimento
a
situação vivenciada pela parte, mas de um notório dano à personalidade da parte Autora, pois a partir da conduta da instituição financeira, que não atuou com as cautelas necessárias, em virtude da movimentação fraudulenta conta bancária.

Ademais, tendo o cliente comunicado a fraude potencial no mesmo dia da ocorrência, incumbia ao banco demonstrar que enviou todos os esforços para a devolução/recuperação dos valores pertencentes consumidor autor, e auxiliar na descoberta de como exatamente a fraude se desenvolveram e
quem dela se beneficiou, assim como, o banco Réu só não deu continuidade ao desconto e cobrança fraudulenta porque a parte Autora logrou obter a medida de urgência para a sustação dessa cobrança cartão crédito. Todo esse transtorno configura o dano moral indenizável, pelo que a pretensão autoral deverá ser atendida também nesse ponto.

Reconhecida a ocorrência do dano moral em si e o dever de reparação, resta examinar se o quantum arbitrado não destoa da razoabilidade e do injusto.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, valor sugerido de R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou menosprezar o abalo moral experimentado pela parte Requerente.

Levou-se em consideração que a parte Autora, viu-se obrigada a percorrer um longo caminho para resolver a situação, uma vez que o banco Réu negou o ressarcimento dos valores transferidos e pagamentos via cartão crédito, notoriamente fora do seu perfil.

A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente
ARMANDO MARCOS SILVA
, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., para TORNAR definitiva a tutela de urgência concedida em parte (Id. 155989836), e por consequência,
DECLARAR a inexistência dos débitos originados no cartão crédito no montante somado perfaz valor total de (R$ 34.500,00)
, descrito (Id. 175016800
-
Fls. 06), questionado.

CONDENO
a parte Requerida ao
ressarcimento/pagamento a titulo de danos materiais no montante somado perfaz valor de
R$ 19.220,28
(dezenove mil, duzentos e vinte reais e vinte e oito centavos)
, descrito
(Id.
154739460
-
Fls. 01/02), com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (01/03/2024), devendo ser observada a regra do parágrafo 1o do art. 406 do Código Civil, sendo que a correção monetária terá incidência a partir desta sentença e deverá observar o IPCA.

CONDENO
ainda parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum.

CONDENO
também a parte Requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e
honorários advocatícios
que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil
.
(
...)”
(ID
.
300667373
)
(
g.n
.)

Como visto,
a controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno da responsabilização objetiva do
BANCO
apelante por suposta falha na prestação dos serviços bancários, diante da fraude que vitimou o recorrido - o chamado “golpe da falsa central de atendimento” - e consequente subtração de valores de sua conta bancária e cartão de crédito
.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que
a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência,
sujeita-se
às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Todavia, a
pesar da responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
com base no
art. 14 do
CDC
e da Súmula 479 do STJ (que se refere a fortuito interno), a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente distinguido as situações de fraude que configuram fortuito externo, especialmente quando o consumidor atua voluntariamente na realização das operações.

No caso concreto em análise,
restou evidente que o apelado
ARMANDO MARCOS SILVA
foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, em que terceiros, se valendo de
spoofing
telefônico e técnicas de
engenharia social e manipulação psicológica, ludibriaram o
Apelado
para a obtenção de seus dados bancários e pessoais.

Isso porque o Apelado relatou que recebeu ligações no dia 29/02/2024 do número
“06140040001”
, que acreditava ser do
BANCO DO BRASIL
(ID. 300666415),
ocasião em que
foi induzido a comparecer a um terminal de autoatendimento para supostamente “bloquear” sua conta e contestar operações, sendo que inclusive um gerente do Banco teria confirmado que o número pertencia à central oficial, e que o procedimento estava conforme os protocolos de segurança.

No dia seguinte (01/03/2024), foi novamente contatado, com o interlocutor confirmando dados pessoais e o nome do gerente, e
foi
induzido a realizar contestações no terminal eletrônico, resultando na subtração de valores de sua conta corrente (R$ 12.851,55), poupança (R$ 6.368,73) e cartão de crédito (R$ 34.500,00)

Apesar da narrativa detalhada, os elementos dos autos indicam que as transações fraudulentas foram realizadas mediante o fornecimento voluntário das credenciais pela própria vítima, sem que houvesse, de fato, invasão ou falha nos sistemas de segurança da Instituição Financeira.

Isso porque restou incontroverso nos autos,
a partir da narrativa do próprio Apelado
, que o consumidor foi induzido por fraudadores altamente especializados, que utilizaram técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, além do chamado
“
spoofing
”
telefônico - que permite mascarar o número de origem da ligação, simulando contato oficial da central de atendimento do banco - para convencê-lo a fornecer voluntariamente informações e credenciais sigilosas.

Assim, de posse desses dados, os criminosos realizaram as operações contestadas sem a participação direta do correntista, que, embora vítima de ardil sofisticado, não tomou as cautelas mínimas esperadas para preservar a segurança de sua relação bancária.

Por outro lado, não há qualquer elemento nos autos que aponte para falha dos mecanismos de segurança do Banco, deficiência de sistemas ou
vazamento de
dados oriundo da instituição financeira
, uma vez que as movimentações foram possibilitadas, única e exclusivamente, pela captura dos dados do consumidor via manipulação psicológica, típica do “golpe da falsa central”, sem que a Instituição
Financeira
apelante tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso.

Em diversos precedentes recentes, esta Corte têm se posicionado sobre casos análogos de “golpe da falsa central de atendimento”, nos quais a atuação voluntária do consumidor é determinante para afastar a responsabilidade do banco, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL
TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE. COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA FRAUDE. FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PARCIAL DO BANCO APÓS CIÊNCIA DO FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas voluntariamente com uso de credenciais legítimas, mesmo que sob indução de terceiros, caracterizando fortuito externo nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC
. A comunicação da fraude ao banco ocorreu às 16h17 do dia 22/12/2022, sendo que transações posteriores, realizadas às 18h52min e 18h54min do mesmo dia, evidenciam falha na prestação do serviço por omissão da instituição financeira em adotar medidas preventivas imediatas, ensejando responsabilidade objetiva.

A omissão da instituição financeira após ser formalmente informada da fraude justifica a condenação por danos morais, pois a inércia da fornecedora de serviços bancários após ciência da fraude viola o dever de segurança e gera angústia e frustração legítimas ao consumidor. A responsabilidade do banco limita-se às transações realizadas após a comunicação da fraude, totalizando R$ 3.069,25, afastando-se a condenação pelo valor remanescente, diante da culpa exclusiva da autora pelas demais movimentações. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por transações bancárias realizadas antes da comunicação da
fraude quando estas decorrerem de culpa exclusiva do consumidor, caracterizando fortuito externo
. A responsabilidade do banco subsiste em relação às movimentações realizadas após a ciência da fraude, diante da omissão em adotar medidas preventivas. A inércia da instituição financeira após comunicação formal da fraude configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...)”
(TJMT.
N.U 1002561-82.2023.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025,
DJe
11/07/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7
. A fraude decorreu do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, cuja efetivação depende da colaboração do consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados e executar transações bancárias sem verificar a autenticidade da orientação recebida.

8. Configurada a culpa exclusiva do consumidor na produção do dano, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. É tempestivo o preparo recursal recolhido no primeiro dia útil subsequente, quando comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo legal.
2
. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por meio de engenharia social. 3. A realização de operações financeiras mediante cartão, senha e biometria cadastrados, por iniciativa do próprio cliente, sem comprovação de falha do sistema, afasta o dever de indenizar.”

(
TJMT.
N.U 1002754-45.2024.8.11.0010,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
08/07/2025, DJ
e
08/07/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO
. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA.
FORTUITO EXTERNO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir.
3
. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3o do mesmo dispositivo. 4.
O "golpe da falsa central de atendimento"

praticado contra a consumidora envolveu
spoofing
telefônico
, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados
. 5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal. 6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente. 7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado. Tese de julgamento: "Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento',
praticada
exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas
de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do banco quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo." (...)” (TJMT. N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025, DJe 08/06/2025)
(
g.n
.)

Vale ressaltar que, tal como os
precedentes
citados acima, no caso
sub judice
,
as transações não resulta
ram
de uma invasão ou falha no sistema bancário alheia à sua vontade, mas sim de sua conduta voluntária em seguir as instruções dos fraudadores,
sendo certo que a

Instituição Financeira
não pode ser responsabilizada quando o próprio cliente, mesmo que ludibriado, rompe o sigilo de seus dados
sensíveis e
acaba possibilitando a realização de movimentações financeiras
, caracterizando tal cenário,
à
toda evidência,
fortuito externo
, que, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta
ndo
a responsabilidade do fornecedor.

Frise-se que, embora
ARMANDO
alegue que os criminosos já detinham dados restritos
, como nome do seu gerente e número de conta
, o que
poderia, em tese, configurar
falha de segurança do
B
anco, não há nos autos
indícios
de vazamento de dados
da parte autora
imp
utável ao
Apelante
, mas, ao contrário, que os dados pessoais foram em verdade repassados pela própria vítima.

De todo modo, a
mera alegação de conhecimento de informações sigilosas sem provas técnicas de quebra de sistema não é suficiente para caracterizar o fortuito interno, especialmente quando as operações foram ativ
amente
realizadas
utilizando
dados

fornecido
s pel
o
própri
o consumidor, que acreditava estar falando com a central de atendimento do Banco.

Ademais, a alegação do Apelado de que as transações foram “atípicas” ou não condizentes com seu perfil habitual não se mostra suficiente, neste contexto, para caracterizar responsabilidade objetiva do
BANCO
, tampouco se confunde com os precedentes em que se reconhece o dever das instituições financeiras de impedir movimentações atípicas em virtude de falhas no sistema de monitoramento.

No presente caso, não houve qualquer inércia da instituição ou falha nos mecanismos de segurança capazes de permitir ou facilitar a atuação dos fraudadores; tampouco ficou evidenciada omissão em relação à detecção de operações fora do perfil, já que as transações foram viabilizadas mediante fornecimento voluntário de dados e credenciais pessoais por parte do autor, após ter sido induzido por meio de engenharia social sofisticada.

O cenário fático, portanto, afasta a incidência da jurisprudência que responsabiliza o banco quando há negligência em bloquear transações atípicas, pois, na espécie, não há como exigir da instituição financeira a previsão ou o bloqueio prévio de operações autorizadas com pleno uso das informações legítimas do cliente, obtidas por terceiros unicamente em virtude da cooperação inadvertida da própria vítima.

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM", FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO -
FRAUDE BANCÁRIA
-
NÃO OCORRENCIA
:
-
Ação declaratória
c.c
. indenizatória
-
transações bancárias realizadas na conta bancária da correntista, com empréstimo e transações
-
A autora imputa ao réu severo vício na prestação de seus serviços, consistente na violação dos deveres de segurança, suficiente a lhe ocasionar significativo prejuízo material e moral, de onde se extrai a pertinência subjetiva.
-
Ilegitimidade passiva não configurada
.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS
-
Consumidor
-
Golpe utilizando "misto" de ações: "
smishing
", "
spoofing
"; "mascaramento de chamadas"; "
Falsa central de atendimento
" e "golpe do
falso boleto"
-
Dados fornecidos
pela própria consumidora
-
excludente de responsabilidade do artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II da Lei 8078/90, ocorrência: -
A engenharia social explora vulnerabilidade humana e não vulnerabilidade de sistemas digitais ou informatizados. Se a autora, vítima de engenharia social, demonstra desídia no cuidado de suas informações sigilosas e permite, com isso, que a fraude seja concretizada, sua conduta exclui a responsabilidade da instituição bancária
.
RECURSO PROVIDO
”
(TJSP
. AC. 1020548-68.2024.8.26.0008, Rel.
Nelson Jorge Júnior,
13a Câmara de Direito Privado, j.
30/06/2025,
p.
30/06/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
FRAUDE

CALLER ID SPOOFING. GOLPE DO FUNCIONÁRIO FALSO. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA.
TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS REPASSADOS PELO CORRENTISTA

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1

Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor

3.
Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pelo próprio correntista. 4. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por
caller
ID
spoofing
, ou falsificação do identificador de chamada, se o próprio correntista usa informações de segurança, como senha ou biometria, para autorizar as transações, acreditando terem sido solicitadas por falso funcionário do banco

5. Recurso conhecido e provido. Maioria.
”
(TJDF
. AC. n. 0733802-41.2021.8.07.0001
, Rel
. Des. Arquibaldo Carneiro Portela
, 8a Turma Cível,
j.
09/08/2022,
p.
25/08/2022)
(
g.n
.)

Assim, ao contrário do alegado, a responsabilidade do banco por operações realizadas antes da comunicação formal da fraude, em situações que decorrem de culpa exclusiva do consumidor, vem sendo afastada reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento consolidado é no sentido de que o fornecimento espontâneo de senhas ou informações pessoais a terceiros afasta o nexo causal necessário à responsabilização do fornecedor
,
in
verbis
:

“
A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
.
2
. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber,
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior
.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.616.138/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024) (
g.n
.)

E
m caso análogo, envolvendo o “golpe da falsa central de atendimento”, decidiu
recentemente
a
quela
Corte Cidadã:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO.
AUSÊNCIA. VÍTIMA.
CULPA EXCLUSIVA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1
. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido,
de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima
, seria indispensável
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ. REsp n. 2.208.836/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 23/06/2025, DJEN 30/06/2025) (
g.n
.)

Por fim, é relevante destacar que não se está diante de pessoa idosa,
analfabeta ou hipervulnerável, já que
ARMANDO MARCOS SILVA
é Investigador da Polícia Civil (ID. 300666411), profissional, portanto, detentor de notório grau de instrução e experiência no trato com situações que exigem cautela, discernimento e atenção, inclusive quanto à identificação de condutas suspeitas e mecanismos básicos de proteção de dados, compatível com a compreensão dos procedimentos de segurança bancária e dos riscos inerentes à utilização de canais eletrônicos para transações financeiras.

Tal circunstância afasta qualquer presunção de hipervulnerabilidade ou desconhecimento dos protocolos mínimos de segurança bancária, evidenciando que as decisões tomadas ao longo do golpe decorreram de escolhas próprias, ain
da que
sob indução
de terceiros, não se mostrando
razoável transferir integralmente à
Instituição Financeira
a responsabilidade pelo resultado danoso, especialmente diante do perfil profissional do autor e da ausência
da comprovação
de falha nos mecanismos de segurança do
Banco
no caso concreto.

Com tais considerações, impõe-se o provimento do recurso do
BANCO DO BRASIL
, r
econhecendo a culpa exclusiva do
cons
umidor
, diante de sua atuação voluntária
ao fornecer os dados que culminaram
nas operações contestadas,
inexistindo
falha imputável à Instituição Financeira.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
por
ARMANDO MARCOS SILVA
, ajustando, por consequência, os ônus de sucumbência,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
mantendo o percentual fixado na origem
, devendo incidir, contudo,
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
, bem como que
“o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrente, em caso de êxito de seu Recurso (ainda que parcial), deve ser considerado como critério de eventual redimensionamento (inversão/fixação)”
d
a verba
sucumb
encial
(art. 85, §§ 2o e 3o do CPC), e não como causa de incidência dos honorários recursais
(Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025